Tribunal: TJDFT
Processo: 0724325-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). SALA DE RECURSOS. INCORPORAÇÃO INDEVIDA. ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE ALFABETIZAÇÃO NÃO EXECUTADAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
3. A autora/recorrente aduz que tem direito à incorporação do percentual de 8,4%, a título de GAA, em seu contracheque, porquanto a atividade em sala de recursos no período de 01/01/2011 a 14/06/2015 foi exercida em regência de classe e em regime de alfabetização, de forma que a posterior retificação dessas informações pela Gerência da SEE/DF ofende a segurança jurídica. Pugna pelo pagamento retroativo da gratificação, desde a sua aposentadoria até a implementação do percentual majorado em seus proventos.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 62175894). O Distrito Federal/recorrido pugna pela confirmação da sentença.
5. A Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) é devida aos professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (Lei Distrital 5.105/2013, artigo 19).
6. Segundo o art. 1o da Lei Distrital no 654/94, que criou a GAL (atual GAA), e o art. 19 da Lei no 5.105/2013, preenchidos os requisitos de regência de classe e alfabetização de crianças e jovens, o professor fará jus à incorporação da GAA.
7. Na hipótese, a declaração elaborada pelo Centro Educacional Professor Carlos Ramos Mota foi retificada (ID 62175884, pág. 5-6), constando que a autora/recorrente trabalhou no período de 01/01/2011 a 31/12/2015 em sala de recursos, em regência de classe, mas, no entanto, não executou atividade de alfabetização, de forma que não faz jus ao cômputo da referida gratificação.
8. Ademais, a orientação deste Colegiado é a de que a regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos na rede pública de ensino não se confunde, para efeitos de incorporação da GAA, com o labor exercido em sala de recursos, visto que não executadas atividades específicas de alfabetização. No mesmo sentido: acórdão no 1834227, 07498652820238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/03/2024, publicado no DJE: 04/04/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; acórdão no 1647954, 07316122620228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Outrossim, o princípio da autotutela confere à Administração Pública o poder-dever de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos. Assim, inexiste ilegalidade na retificação de declaração emitida pela Administração Pública.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46, da Lei n.o 9.099/95).
11. Custas recolhidas (ID 62175891 e ID 62175892). Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.